Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. MÁ GESTÃO DO FUNDO E SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DA PARTE BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 1.1. No presente caso, verifica-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a gestão do fundo PASEP, e, consequentemente, a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, bem como a ausência de transcurso do prazo prescricional decenal entre o saque realizado pela parte autora e o ajuizamento da demanda. 1.2. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.
2. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstrada, pela parte demandante, qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco, além de ter sido apresentada planilha de evolução de valores na qual foram desconsiderados pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, bem como não esclarecidos os índices de correção monetária utilizados no cálculo, deve ser reformada a sentença de procedência do pedido indenizatório formulado na inicial.
3. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e provido.